Tribunal: TJDFT
Processo: 0750612-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PENHORA ANTERIOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução em razão da alienação de imóvel após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, com objetivo de determinar a penhora do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução e a utilidade da penhora do imóvel alienado após a inscrição em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida postulada deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência, evitando atos processuais inúteis.
4. O bem indicado já se encontra gravado com penhora anterior em favor da União Federal, cujo valor supera o valor do imóvel, além de anotação de indisponibilidade, tornando ineficaz nova constrição.
5. A coexistência de múltiplas penhoras é juridicamente possível, mas não quando o somatório das constrições supera o valor do bem, o que inviabiliza a utilidade prática da medida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185. CPC, art. 1.007, §1o.
Jurisprudência relevante citada: AI, 0703883-39.2023.8.07.0000, Rel(a). Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 09.11.2023.